Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS CUMULATIVOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O receio alegado por suposta vítima de estelionato de não conseguir reverter para si o valor entregue aos autores da acusação se trata de mero juízo hipotético e não comprova de forma concreta e inequívoca o perigo de dano à satisfação futura do crédito, à míngua de informação sobre a intenção das partes rés/agravadas de se eximirem de eventual responsabilização.
3. Recurso conhecido e não provido.